Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEPÓSITO DO FATURAMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. A matéria referente ao pedido de 30% do faturamento da empresa do agravado não foi objeto de análise pelo juiz. O conhecimento da questão enseja inovação recursal e supressão de instância. Ainda, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. Adicionalmente, não há interesse recursal. Para que haja interesse, é necessário que a decisão impugnada tenha ocasionado sucumbência em relação ao que foi pedido. Se o juízo sequer apreciou a questão do depósito do faturamento das empresas, não houve prejuízo ao agravante.

3. São impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", nos termos do inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).

5. É possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos: ponderação entre os interesses do credor - satisfação do crédito - e do devedor – atendimento às despesas ordinárias.

7. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

8. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.

9. O STJ possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.

10. Considera-se relevante período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado e a consequente satisfação do crédito. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso que satisfaz as mencionadas condições. No caso, a última pesquisa BACENJUD foi realizada em 28/02/2018. O lapso de mais de quatro anos desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio dos executados.

11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.